Tribunal: TCU
Processo: 008.879/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria a Ailton Marinho Ferreira, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e submetido a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Ailton Marinho Ferreira, ordenando, excepcionalmente, o seu registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. esclarecer à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que o ato de concessão de aposentadoria emitido em razão do pagamento a maior da GDIBGE subsiste, vez que a percepção da parcela impugnada se encontra amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária a emissão de novo ato; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e ao interessado.